Tribunal: TJMT
Processo: 1018659-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA No 1018659-62.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: GERA MEDICINA LTDA (NOME FANTASIA SOMED FAMÍLIA-EPP)
IMPETRADO: EXMO. SR. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
EXMO. SR. PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por GERA MEDICINA LTDA (NOME FANTASIA SOMED FAMÍLIA-EPP) contra ato supostamente ilegal praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso e pelo Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, consubstanciado na edição da Lei Estadual n. 11.120/2020, que dispõe sobre o armazenamento de imagens em dispositivos de monitoramento e gravação eletrônica nos estabelecimentos com grande circulação de pessoas.
Segundo a Impetrante, a mencionada legislação viola o seu direito de autonomia administrativa, pois, na qualidade de pessoa jurídica de direito privado, a sua constituição, funcionamento e gestão são atribuições conferidas unicamente a ela e a interferência estatal, neste caso, é indevida.
Destaca que, por ser o seu estabelecimento comercial local, clínica médica, com grande fluxo de circulação de pessoas, a referida legislação a obriga a manter os arquivos de imagens diárias, gravadas por meio de seu sistema de monitoramento eletrônico, por um lapso temporal mínimo de 180 (cento e oitenta) dias.
Ademais, argumenta, que desde a aprovação da lei, em maio de 2020, teve os seus direitos tolhidos e se encontra no risco de vir a sofrer fiscalização, inclusive com a possibilidade de imposição de multa pecuniária em valor no valor de 5.000 (cinco mil) UPF/MT (Unidades de Padrão Fiscal), que corresponde ao valor de R$ 778.650,00 (setecentos e setenta e oito mil, seiscentos e cinquenta reais), a qual entende desarrazoada e desproporcional.
Feitos esses principais apontamentos, a Impetrante requer a concessão da tutela de urgência, a fim de sustar os efeitos da Lei Estadual n. 11.120/2020 até a final apreciação do mérito.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Feito isento de custas processuais, conforme certidão de ID n. 56576497.
É o relatório.
Decido.
Conforme consignado no relatório, a Impetrante, GERA MEDICINA LTDA (NOME FANTASIA SOMED FAMÍLIA-EPP), pleiteia a suspensão dos efeitos da Lei n. 11.120/2020 até a decisão final deste mandamus, ao argumento de que há ingerência estatal sobre a atividade de natureza privada, com nítida violação à sua autonomia administrativa.
Para tanto, noticia que a legislação estadual, publicada no dia 6 de maio de 2020, determina que os estabelecimentos em que haja grande fluxo de circulação de pessoas, como as clínicas médicas, são obrigadas a manter os arquivos de imagens diárias, gravadas por meio de seu sistema de monitoramento eletrônico, por um lapso temporal mínimo de 180 (cento e oitenta) dias, sob pena de incidir multa de 5.000 (cinco mil) Unidades Padrão Fiscal do Mato Grosso – UPFs/MT – ou índice equivalente que venha a substituí-lo.
Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, dirigido contra o ato concreto, praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
In casu, verifico que a Empresa Impetrante não aponta, tampouco comprova, em que consiste o ato concreto das autoridades Impetradas que tenha violado, ou constitua ameaça de lesão, a seu direito líquido e certo.
Limitou-se, somente, a impugnar a Lei Estadual n. 11.120/2020, como extrai-se dos pedidos veiculados na inicial, in verbis:
a) a concessão de Medida Liminar, inaudita altera pars, a fim de sustar os efeitos da Lei Estadual n. 11.120/2020 em face do IMPETRANTE até a final apreciação do mérito;
b) seja determinada a notificação dos IMPETRADOS, nos endereços constantes nesta ação para que, querendo, prestem informações que julgarem convenientes e discorrerem sobre a inicial da presente demanda que, conforme art. 7o, I, da lei no 12.016/2009;
c) a intimação do Ministério Público Estadual (art. 12o da Lei no 12.016/2009) para manifestar-se sobre o feito no prazo de 10 (dez) dias;
d) ao final, seja a segurança confirmada e concedida em definitivo, nos termos da lei, já que a liquidez e certeza dos direitos invocados restam claras.
Ocorre, que o ato apontado como coator é um ato estatal de conteúdo normativo, genérico, abstrato e impessoal, conforme se extrai da leitura da Lei Estadual n. 11.120/2020.
Como se sabe, o Mandado de Segurança pressupõe a prova inequívoca do ato concreto praticado por autoridade, ou agente de pessoa jurídica, no exercício de atribuições do Poder Público, que cause lesão, ou ameaça concreta, a direito líquido e certo do impetrante, de modo que essa ação constitucional não se presta para impugnar normas gerais, abstratas e impessoais, nos termos da Súmula 266/STF.
Nesse sentido, aliás, é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, verbis:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA LEI OU ATO NORMATIVO EM TESE. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE OU TERATOLOGIA – JULGADO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DESTA SUPREMA CORTE – SÚMULA 266 – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (MS 35935 AgR, Relator(a): Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2018, Processo Eletrônico DJe-230 divulg. 26-10-2018 public. 29-10-2018). (Destaquei).
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – PORTARIA TCU No 50/2014 – ATO EM TESE – INVIABILIDADE DA IMPUGNAÇÃO MEDIANTE AÇÃO MANDAMENTAL (SÚMULA 266/STF) – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se revelam sindicáveis, pela via jurídico-processual do mandado de segurança, os atos em tese, assim considerados aqueles – como as leis ou os seus equivalentes constitucionais – que dispõem sobre situações gerais e impessoais, que têm alcance genérico e que disciplinam hipóteses neles abstratamente previstas. Súmula 266/STF. Precedentes. – O mandado de segurança não se qualifica como sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade, não podendo ser utilizado, em consequência, como instrumento de controle abstrato da validade constitucional das leis e dos atos normativos em geral. Precedentes. (MS 32809 AgR, Relator(a): Min. Celso De Mello, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, processo eletrônico, DJe-213, divulg. 29-10-2014, public. 30-10-2014). (Destaquei).
No mesmo sentido é a orientação do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL – ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DIRIGIDA CONTRA NORMA ABSTRATA – AUSÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS – IMPUTAÇÃO À AUTORIDADE COATORA NÃO ATENTA CONTRA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA PARTE IMPETRANTE – LEI EM TESE – INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 266 DA SÚMULA DO STF. I - Na origem, trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por custodiado da Penitenciária Federal em Mossoró/RN, contra ato do Ministro de Estado da Justiça, consubstanciado na edição da Portaria n. 157, de 12/2/2019, publicada no Diário Oficial da União de 13/2/2019, que disciplina o procedimento de visita social aos presos nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima. No Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi proferida decisão pela qual se indeferiu liminarmente o pedido. II - A pretensão do impetrante é dirigida contra portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública, ato que se caracteriza como norma abstrata, aplicável, por sua natureza, indiscriminadamente a todos os detentos do sistema penitenciário federal. III - Não há, portanto, ato de efeitos concretos imputado à autoridade apontada como coatora, que atente contra direito líquido e certo da parte impetrante. IV - Verifica-se a inadequação da via eleita e, por tal motivo, há se extinguir liminarmente o presente mandamus. V - A pretensão da parte impetrante esbarra no óbice previsto na Súmula n. 266/STF, segundo a qual "não cabe mandado de segurança contra lei em tese". A propósito, vejam-se os seguintes precedentes da Primeira Seção desta Corte Superior, em julgamento de mandados de segurança que também discutiam a legalidade de portaria do Ministério da Justiça que estabelecia critérios para visitas íntimas no âmbito do Sistema Penitenciário Federal: STJ, AgInt no MS n. 23.777/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 19/4/2018; STJ, AgInt no MS n. 23.752/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe de 1o/3/2018. No mesmo sentido são as seguintes decisões, recentemente proferidas em casos idênticos ao dos autos: STJ, MS n. 24.975/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, DJe de 28/2/2019; MS n. 24.993/DF, Rel. Mininstro Gurgel de Faria, DJe de 28/2/2019 e MS n. 25.004/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 1o/3/2019. VI -- Agravo interno improvido. (AgInt no MS 25.019/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 22/05/2019, DJe 04/06/2019). (Destaquei).
Desse modo, ante a impossibilidade de impugnar, por meio da ação do mandado de segurança, os atos estatais disciplinadores de situações gerais, abstratas e impessoais, como é o caso da Lei Estadual n. 11.120/2020, o indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança é medida que se impõe.
Ante o exposto, indefiro a petição inicial e, de consequência, julgo extinto o processo, denegando a segurança.
Intime-se.
Se transcorrido in albis o prazo recursal, arquivem-se com as cautelas de estilo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora